Tribunal: TJSP
Processo: 1134706-88.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO POR FALTA GRAVE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – Ação ajuizada por THIAGO DOMINGOS DE OLIVEIRA e DOM DE ELITE OFICINA MECÂNICA LTDA., visando à exclusão do sócio LEANDRO SANCHES FELIX DA SILVA – Sentença de procedência – Inconformismo do réu, que alega não ter cometido qualquer falta grave – Não acolhimento – A exclusão do sócio é possível em caso de "falta grave"

Ementa:
AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO POR FALTA GRAVE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – Ação ajuizada por THIAGO DOMINGOS DE OLIVEIRA e DOM DE ELITE OFICINA MECÂNICA LTDA., visando à exclusão do sócio LEANDRO SANCHES FELIX DA SILVA – Sentença de procedência – Inconformismo do réu, que alega não ter cometido qualquer falta grave – Não acolhimento – A exclusão do sócio é possível em caso de "falta grave" ou "justa causa" – Arts. 1030 e 1085 do Código Civil – Na hipótese dos autos, o conjunto probatório demonstra que a conduta do réu, consistente na subtração de computador da empresa, peça automotiva da oficina e máquina de cartão de débito/crédito, após o expediente e sem anuência do outro sócio, justifica sua exclusão por justa causa – Não se verificou, seja em instrução probatória seja em razões recursais, o motivo legítimo invocado pelo réu apelante para justificar sua conduta – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.